Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RODNEY FELICIO contra PAULA ASSIS DE MIRANDA RIBEIRO, em face da decisão de ID 12203156 que, nos autos do cumprimento de sentença n° 2016.09.1.000795-9, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, nos seguintes termos: (...) “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema BACENJUD (ID 62029712), não foi encontrado patrimônio da devedora apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando o sistema BACENJUD (ID. 67332064). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese do(a) exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio do mencionado sistema. Tendo em vista que não houve a indicação de outros bens à penhora, retorne-se a suspensão dos autos, conforme decisão de ID. 62030186, último parágrafo. I.” Em suas razões recursais (ID 18019674), o agravante sustenta que em julho de 2013 foi realizada pesquisa via BACENJUD, que localizou o valor de R$ 15,35 (quinze reais e trinta e cinco centavos) nas contas de titularidade da Agravada. Renovada a pesquisa supra, em janeiro de 2014, foi penhorado o valor de R$ 341,55 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Acrescenta que, em ato contínuo, foi deferida a penhora no rosto dos autos físicos de no 7413/95, que tramitava na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, porém, essa restou infrutífera, uma vez que a homologação da partilha ocorreu em 24/04/1996. Defende que em função do lapso temporal, mostra-se razoável o deferimento do pedido de novas consultas para averiguar a provável mudança da situação financeira do executado. Aduz que a decisão interlocutória agravada deve ser reformada determinando a renovação da pesquisa via BACENJUD, bem como no sentido de deferir as pesquisas RENAJUD e INFOJUD. Ainda, requer a expedição de ofício à Receita Federal para que seja remetida a cópia da última declaração de imposto de renda. Preparo (ID 18019675). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em suma, o agravante requer a reforma da decisão de primeiro grau para que seja realizada novas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que decorreu lapso temporal razoável desde a última diligência nesse banco de dados. De início, cumpre esclarecer que a reiteração da medida constritiva de ativos financeiros do executado deve ser analisada de acordo com o caso concreto, em prestígio à razoabilidade. Na espécie, a última pesquisa com esse objetivo foi realizada em 2014. Nesse ponto, agregue-se que a lei processual elegeu o bloqueio on-line como preferência para a satisfação do crédito, em sede de execução ou cumprimento de sentença. No caso dos autos, em prestígio aos princípios da cooperação e da efetividade do processo, bem como da razoabilidade e da duração razoável do processo, entendo que deve ser deferida a renovação de consulta ao sistema BACENJUD. É de se ver ainda, que inexiste dispositivo legal que limite a quantidade de vezes em que referido sistema eletrônico pode ser consultado, devendo-se deferir o pedido com vistas à satisfação do crédito, desde que o pleito revele-se razoável, como, ao menos em uma análise superficial, é o caso dos autos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE PESQUISA EM OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema BACEN/JUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a derradeira pesquisa foi realizada em outubro de 2015 e não há notícia de bens aptos a satisfazerem a execução. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da diligência de pesquisa ao BACEN/JUD 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219404, 07092265520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I - É admitida a reiteração da pesquisa pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - A quebra de sigilo bancário e a consulta ao sistema Infojud são medidas excepcionais, e devem ser deferidas somente se exauridos os meios para localização de bens penhoráveis. III - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, como a suspensão da CNH e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte, se hábeis a conferir efetividade ao processo. IV - Na demanda, ainda há diligência a ser realizada pela parte credora, pois não houve pesquisa perante os Cartórios Imobiliários ou no sistema e-RIDF, de forma que não exauridos os meios para localizar bens penhoráveis a autorizar o deferimento das medidas requeridas. V - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1209052, 07089883620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. Cumpre desvelar que o Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RENAJUD consiste em instrumento disponibilizado Judiciário para consultar os veículos de propriedade do devedor e, de forma consequente, possibilitar a localização do seu endereço, além da restrição e penhora do bem localizado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. RENAJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora, utilizada como principal procedimento de expropriação de bens do réu para a satisfação do crédito, revela-se inócua diante da não localização do veículo para eventual e posterior avaliação e apreensão. 2. O Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores - RENAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para consultar os veículos de propriedade do devedor, a fim de possibilitar a localização do seu endereço, além da penhora e restrição do bem localizado. 3. É deve do Juiz adotar as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da ordem judicial, com o propósito de possibilitar a satisfação do crédito. Inteligência do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Ainda seja desconhecido o paradeiro atual do veículo, reputa-se razoável a inserção da restrição de transferência junto ao Sistema RENAJUD, a fim de evitar que o único bem encontrado em nome do devedor, livre e desembaraçado, seja alienado ou transferido a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1243501, 07007681520208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, em face das circunstâncias fáticas, não se vislumbra óbice a renovação no sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. De outra sorte, o acesso à declaração de imposto de renda constitui medida excepcional e extrema, de modo que essa fase precária do recurso não é a via adequada para seu deferimento, mormente porque se aguardará a faculdade de oitiva da parte contrária. Nesses termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 1. A busca por bens descritos na declaração de imposto de renda é medida de caráter excepcional, porquanto envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 2. Justifica-se a utilização do sistema INFOJUD ou da expedição de ofício à Receita Federal quando comprovada a exaustão de busca de bens passíveis de constrição por outros meios. 3. Havendo comprovação por parte do credor que foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens do devedor, sem, contudo, lograr êxito, mostra-se lídima a pesquisa nos cadastros do sistema INFOJUD. 4. A utilização do sistema INFOJUD permite que se realize a garantia constitucional da razoável duração do processo. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1188298, 07073298920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a liminar pretendida. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se.